Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012137-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE NOLETO MEIRA - CPF: 109.844.881-20 (APELADO), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONSUMO DE ÁGUA – DÉBITO EXPRESSIVO NA FATURA - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ÓNUS DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO
– MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
PRECEDENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, de no. 1012137-95.2017, ajuizada por
Maria José Noleto Meira
.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a readequação das faturas dos meses de janeiro a março de 2017, conforme consumação média dos doze meses que antecederam as faturas revisadas, bem como, condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o arbitramento.

Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 40% (quarenta por cento) de ônus da parte autora e 60% (sessenta por cento) de responsabilidade da parte ré; fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante alega que inexiste qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que as faturas foram emitidas de acordo com a quantidade de água consumida pela apelada no período.

Fala que as faturas dos meses de janeiro a março de 2017 estão coerentes com o volume do consumo medido e lido no hidrômetro durante visitas e vistoria de ligação.

Afirma que a média de consumo mensal pode ser alterada a qualquer momento por diversos fatores – visitas periódicas, manutenção de reservatórios e/ou piscinas, etc.

Diz que em todos os documentos apresentados foi constatado que o serviço de abastecimento de água funcionava normalmente, de modo que, o aumento do consumo é de responsabilidade da apelada, haja vista que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito.

Posto isso, requer que a condenação a título de danos morais seja expurgada, ou, eventualmente, reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 62480980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência alegando ser consumidora de água fornecida pela requerida sob a matrícula de n. 17401.

Narrou que a média de consumo no imóvel corresponde ao valor de R$ 54,91 (cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), porém nos meses de janeiro a março de 2017 foram registrados consumos de água com valores exorbitantes:

- Jan/2017 – R$ 413,04 (quatrocentos e treze reais e quatro centavos);

- Fev/2017 – R$ 344,36 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e;

- Mar/2017 – 216,37 (duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Disse que buscou resolver a questão junto a reclamada, porém, sem sucesso, sendo informada que os valores estavam corretos e que teria que pagá-los, sob ameaça de corte.

Assim, buscou a tutela jurisdicional, requerendo, liminarmente, a intimação da requerida para que se abstivesse de realizar o corte dos serviços de abastecimento de água, bem como, de encaminhar seu nome aos órgãos de restrição ao crédito e, no mérito, a revisão das faturas impugnadas para o importe de R$ 54,91 (cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), e ainda, a condenação da reclamada por danos de ordem morais supostamente vivenciados.

Liminar concedida à id. 62478038.

Em sua defesa, a reclamada rechaçou as argumentações da requerente alegando que as faturas foram emitidas em total coerência com o volume do consumo de água registrado pelo hidrômetro no período.

Disse que realizou vistoria no hidrômetro do imóvel da autora e não constatou qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Afirmou que o aumento no consumo de água se deve a provável vazamento no interior do imóvel, o que é de responsabilidade da autora.

Falou que a suspensão do fornecimento de água ocorrida em 25/04/2017 foi lícita, vez que a consumidora estava inadimplente com os serviços prestados.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando que o faturamento foi realizado de acordo com o consumo registrado no hidrômetro, logo, inexiste ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Pois bem, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas em consumo muito superior àquele usualmente registrado no hidrômetro da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar mediante prova técnica (perícia) de que as faturas foram emitidas de acordo com o volume de água consumido, o que somente não ocorreu, haja vista que deixou de manifestar acerca das demais provas que ainda pretendia produzir. (ID. 62480968).

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a cobrança de valores reputados indevidos, com a consequente suspensão dos serviços de fornecimento de bem essencial à vida e a dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária, prestadora de serviços públicos, ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 4.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios na fase recursal, haja vista a ausência da apresentação das contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020